Tribunal: TJDFT
Processo: 0712111-63.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: CIVIL. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO À IMAGEM. USO INDEVIDO DA IMAGEM DE TERCEIRO. REPUBLICAÇÃO DE CONTEÚDO EM REDE SOCIAL. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu e recurso adesivo interposto pela autora contra sentença que julgou procedente o pedido de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. A autora alega violação dos seus direitos da personalidade quando repostado um vídeo com comentários depreciativos à sua pessoa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 (três) questões em discussão: (a) verificar a existência de dano moral; (b) verificar se o valor fixado em sentença é razoável e proporcional e (c) verificar se há necessidade de redistribuição do ônus sucumbencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se conhece de pedido que não foi explicitamente formulado na petição inicial, a qual define os limites objetivos de apreciação da causa.
4. No caso, houve lesão a bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos de personalidade, haja vista que o réu repostou vídeo da autora em sua rede social e fez comentários de baixo calão e de cunho sexual antes de fazer suas críticas técnicas.
5. Em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em cotejo com as especificidades da lide, o valor fixado na sentença recorrida se mostra razoável e proporcional, especialmente quando levados em consideração a extensão dos danos sofridos pela parte autora, em razão da grande difusão do conteúdo depreciativo aos seguidores.
6. Não se faz necessário qualquer ajuste das custas processuais e dos honorários advocatícios, visto que o único pedido a ser considerado da petição inicial restou provido, além do que a procedência do pedido de indenização por danos morais em valor inferior ao pleiteado não implica sucumbência recíproca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação da autora parcialmente conhecida e desprovida. Apelação do réu conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: A publicação de comentários depreciativos, com a utilização de palavras de baixo calão e de cunho sexual, em postagem de terceiros publicada em rede social, viola os limites da liberdade de expressão e passa a atingir os direitos da personalidade da vítima, especialmente a sua honra e imagem, considerada a extensão dos danos em vista do alto número de seguidores”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 1o e Art. 5o, inciso IV, IX e X; CPC, Art. 85, §11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 801.109/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 12/03/2013; TJDFT, Acórdão 1872075, 07058748620198070001, Rel. Desa. ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, j. 29/5/2024.